Tribunal: STF
Processo: HC 231840
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).



    II – Agravo ao qual se nega provimento.